Tribunal: TJES
Processo: 5030613-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030613-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARCO ANTONIO OVIDIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO, SEGURO E TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E ASSISTÊNCIA VEICULAR E RESIDENCIAL. DANOS MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5030613-32.2024.8.08.0048

Recorrente: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: MARCO ANTONIO OVIDIO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, com a condenação da parte requerida à restituição simples dos valores pagos a título de tarifa de avaliação do bem e assistência veicular residencial, no valor de R$ 1.210
,00
(
mil duzentos e dez reais
)
.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando a legalidade das tarifas cobradas.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Inicialmente, em relação às tarifas de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou a tese de validade de tais tarifas.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança das indigitadas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

In casu,
consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem, a instituição financeira requerida não comprovou a efetiva prestação de tal serviço, agindo com acerto no reconhecimento da abusividade de sua cobrança e condenação da parte requerida na restituição do valor cobrado.

Em relação à cobrança da tarifa de assistência veicular e residencial, também não merece qualquer reforma a sentença de 1º grau, que reconheceu a existência de venda casada na cobrança de tal serviço, pois não restou comprovado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação.

Nesse sentido:

Ação revisional de contrato. JUROS REMUNERATÓRIOS. Previsão expressa no contrato da taxa de juros. Ausência de abusividade . TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Legalidade da cobrança, segundo entendimento do STJ em recurso repetitivo, porque o valor cobrado não é abusivo e há comprovação da prestação do serviço. SEGURO PRESTAMISTA E
TARIFAS DE ASSISTÊNCIA VEICULAR E RESIDENCIAL. Ausência de possibilidade de escolha da companhia contratada. Venda casada. Ocorrência
. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10109375520248260602 Sorocaba, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 11/12/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)

Desse modo, em relação à abusividade da indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)